Tribunal: TJSP
Processo: 2049064-18.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL DISCUTIDA EM PROCESSO CUJA DECISÃO JÁ FOI SUBMETIDA À ANÁLISE DA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DAQUELE ÓRGÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.